Tribunal: TJES
Processo: 5005641-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005641-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELEN SOUZA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, sob o fundamento de ausência de citação para apresentação de resposta à acusação desde o oferecimento da denúncia. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade apontada como coatora informou que a paciente foi presa em flagrante em 23/10/2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 25/10/2025.

4. O juízo de origem determinou a notificação da paciente para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, sendo posteriormente certificado o cumprimento da diligência.

5. A consulta ao sistema processual evidencia que já foi apresentada defesa prévia e formulado pedido de revogação da prisão preventiva, com manifestação ministerial, demonstrando o regular andamento do feito e afastando a alegação de excesso de prazo.

6. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, destinadas à comercialização em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

7. A apreensão de cocaína, crack, maconha e haxixe, em diversas formas de acondicionamento e fracionamento para venda, revela risco à ordem pública e justifica a manutenção da custódia cautelar.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta demonstra insuficiência das medidas alternativas para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O regular andamento processual e a efetiva notificação da paciente para apresentação de defesa prévia afastam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas ao contexto de tráfico em local de intensa comercialização de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 55; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.010.790/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025; STJ, RCD no RHC n. 232.911/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KELEN SOUZA DO NASCIMENTO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal n.
5042939-62.2025.8.08.0024
.

O impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, a despeito de a peça acusatória ter sido oferecida em outubro de 2025, até a data da impetração deste writ, ela sequer foi citada para apresentar resposta à acusação, configurando excesso de prazo na formação da culpa.

Adicionalmente, aponta a viabilidade de aplicação de cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão do alegado excesso de prazo.

Requer, portanto, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, face ao flagrante excesso de prazo na formação da culpa. “Subsidiariamente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP (...)”.

No mérito, pretende a manutenção do pedido liminar.

Despacho Id.
18990573
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id.
19107940
.

Decisão proferida Id.
19116050
, indeferindo o pedido liminar.

Informações complementares prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id.
19594489
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KELEN SOUZA DO NASCIMENTO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 5042939-62.2025.8.08.0024.

O impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, a despeito de a peça acusatória ter sido oferecida em outubro de 2025, até a data da impetração deste writ, ela sequer foi citada para apresentar resposta à acusação, configurando excesso de prazo na formação da culpa.

Adicionalmente, aponta a viabilidade de aplicação de cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão do alegado excesso de prazo.

Requer, portanto, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, face ao flagrante excesso de prazo na formação da culpa. “Subsidiariamente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP (...)”.

No mérito, pretende a manutenção do pedido liminar.

Despacho Id. 18990573.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 19107940.

Decisão proferida Id. 19116050, indeferindo o pedido liminar.

Informações complementares prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 19594489.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, a paciente foi denunciada, com os corréus Lenivaldo Pires Ferraz e Lucimar Pereira dos Santos, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, "caput" Lei n. 11.343/2006
.

Narra a peça acusatória que:

(...) no dia 23/10/2025, na Avenida Dante Micheline, Jardim Camburi, Município de Vitória, próximo ao viaduto da Vale – Atlântica Park, local de intenso tráfico de drogas e prostituição, por volta das 16:24 h, os Denunciados acima qualificados, tinham a posse de
93 pinos com cocaína, 11 pedras de crack, 12 buchas com maconha, 39 papelotes de haxixe, 36 unidades de maconha (1 porção de 70 g, 28 buchas e 7 tiras fracionadas), 16 unidades de cocaína (1 papelote de 25 g, 1 de 5 gr, 1 de 1 gr e 13 pinos), 2 unidades de haxixe, toda droga seria destinada a venda no local.

De acordo com os autos, durante um patrulhamento a pé pela orla da praia de Camburi, policiais militares avistaram um casal (denunciados Kelen e Lucimar), que ao perceber a presença deles tentaram dispensar uma sacola que trazia consigo; diante de fundadas suspeitas, os policiais abordaram o casal, e na revista pessoal nada foi encontrado com o Denunciado Lucimar, mas em compensação, com a Denunciada Kelen foi encontrada uma grande quantidade de drogas, que estavam acondicionadas na sacola.

Ao ser questionada sobre as drogas, a Denunciada disse que além das drogas que traziam consigo, na sacola , havia mais drogas escondidas no mato e outras enterradas na areia da praia, para fins de comércio. Face a tais informações, a guarnição da PMES iniciou as buscas nos locais indicados pela Denunciada, oportunidade foram arrecadadas
1 porção grande de maconha, com 17 gr, 28 buchas e 7 tiras da mesma droga; 1 bola grande de haxixe e 38 papelotes com a mesma substância; 12 pedra de crack; 1 papelote de cocaína cm 25 gr; 1 papelote de 5 gr, 1 papelote de 1 gr e 13 pinos com a mesma substância
.

Diante do estado flagrancial foi dado voz de prisão aos Denunciados Kelen e Lucimar.

Emerge dos autos que, a guarnição RP 5121, que estava dando apoio a prisão dos Denunciados, se deparou com o Denunciado Lenivaldo que ao avistar a guarnição policial, imediatamente, mudou de direção, o que gerou fundadas suspeitas, e motivou a sua abordagem.

Durante a revista pessoal foram encontradas com o Denunciado Lenivaldo uma grande quantidade de drogas, destinadas ao comércio, foram apreendidas com ele: 93 pinos com cocaína, 2 papelotes de haxixe, 12 buchas com maconha, 11 pedras de crack Todas as drogas foram apreendidas e submetidas a exame provisório conforme o auto de apreensão (fls. 38) e auto provisório de substância , fls.40 em ID 81648946.

Autoria e Materialidade evidenciada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (27) e demais elementos de convicção carreados nos autos. Restou claro que, apesar de não estarem associados entre si para cometimento de crime de tráfico, todos os Denunciados estão envolvidos com o tráfico de drogas.

Segundo informações prestadas pela autoridade coatora a paciente foi presa em flagrante em 23/10/2025, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 25/10/2025.

Aponta, ainda, que, em decisão proferida em 15/12/2025, determinou a notificação da paciente e dos corréus para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55, da Lei n. 11.343/06.

Em informações complementares, a aludida autoridade informou que a paciente foi devidamente notificada, conforme se extrai do excerto abaixo:

Em Despacho de ID n° 96063525, este Juízo determinou novamente o cumprimento da Decisão de 87534740, a qual determinou a notificação [da ré] para apresentar Resposta à Acusação.

Sobreveio Certidão informando que [a] paciente foi notificado (ID n° 96367925).

Ao acessar o sistema PJE, verifico que já foi apresentada defesa prévia e formulado pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público opinado pela manutenção da custódia cautelar, o que evidencia o andamento regular ao feito.

De outra banda, constato que a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da gravidade concreta dos fatos, materializada na quantidade e variedade de drogas supostamente encontradas na posse da paciente e, ainda, enterradas na areia da praia e escondidas na mata, aptas a comercialização em local de intenso tráfico (viaduto Araceli Cabreira Crespo ou, como apontado na peça acusatória, viaduto da Vale – Atlântica Park, na orla de Camburi - Vitória/ES), em horário de relevante circulação de pessoas.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao fato de ser “[i]nviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública.” (STJ, AgRg no HC n. 1.010.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Ou ainda, “[p]elos mesmos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado.” (STJ, RCD no RHC n. 232.911/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

Portanto, não vislumbrando qualquer constrangimento ilegal, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.